Tribunal: TJDFT
Processo: 0714512-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0714512-38.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JESU ANTONIO FERREIRA REIS REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA RODRIGUES VELOSO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARCIA RODRIGUES VELOSO com pedido de gratuidade judiciária nesta instância recursal. Afirma não ter condições de pagar as despesas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família. Alega ser pessoa idosa que depende da interposição do presente agravo para realizar a defesa de seu direito de moradia. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão da gratuidade judiciária. Sob ID Num. 57841486 foi determinada a juntada de documentação que comprovasse a condição de hipossuficiência da agravante, a qual apresentou os documentos sob ID Num. 58189879. É o relatório. DECIDO. No caso em análise, observo que a agravante não faz jus aos benefícios da Justiça Gratuita, senão vejamos. O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça”. No mesmo sentido, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. No caso dos autos, extrai-se dos documentos apresentados pela agravante (ID Num. 58189879), que esta percebe a agravante percebe salário bruto superior a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais) e líquidos próximo a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Além destes valores, a agravante ainda afirmou receber aluguel de 2.200,00 (dois mil e duzentos reais). No mais, a agravante apresenta comprovantes de despesas compatíveis com a renda declarada. Nesse sentido, não foi demonstrada a situação de hipossuficiência econômica da agravante, posto que aufere renda muito superior à média nacional e não demonstrou incapacidade de pagar as despesas processuais. No mais, vale destacar que as custas processuais praticadas no Distrito Federal são as mais módicas do país. Nesse sentido, vem entendendo esta eg. Corte de Justiça: “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO FORNECEDOR. FRAUDE COM CARTÃO DE CRÉDITO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. TRANSAÇÕES REALIZADAS COM O USO DO CARTÃO COM CHIP E DE SENHA PESSOAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO. CONFIGURADA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CAPTAÇÃO DA SENHA DIGITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALOR EM DOBRO. CABIMENTO. DANO EXTRAPATRIMONIAL. VIOLAÇÃO DE DIREITO À PERSONALIDADE COMPROVADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes, do CPC, no qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF. 1.2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. 1.3. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 140/2015, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 1.4. Se a renda demonstrada pelo autor se mostra superior aos limites estabelecidos na Resolução n. 140/2015 e a parte não demonstra possuir despesas extraordinárias além daquelas decorrentes de gastos voluntários, não é possível inferir a sua hipossuficiência. (...) 11. Apelações cíveis do autor e do réu conhecidas. Desprovida a apelação do réu. Provida, em parte, a apelação do autor. Sentença parcialmente reformada.” (Acórdão 1438536, 07200694220208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no PJe: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO ATACADA MANTIDA. 1 - A alegação de insuficiência de recursos é de presunção relativa podendo ser afastada, quando houver no caderno processual elementos que infirmem o contrário. 2 - Da análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, extrai-se que alegado estado de miserabilidade jurídica da agravante não se demonstra comprovado, mormente quando - consoante os documentos apresentados neste recurso de agravo - se constata que a recorrente aufere renda mensal bastante superior ao que ordinariamente é concedido por este Tribunal a quem pleiteia a gratuidade de justiça. 3 - Assim, resta demonstrado que a recorrente possui condições financeiras suficientes para arcar com os custos do processo sem comprometer seu sustento e o de sua família. 4 - Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1363697, 07031037020218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A seguir, retornem os autos conclusos para análise dos demais pedidos liminares formulados. BRASÍLIA, DF, 22 de abril de 2024 17:31:50. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora